Tribunal: STF
Processo: ARE 1465977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO SUPORTE FÁTICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE REGIONAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. 1 - A celeuma gira em torno da possibilidade de cumulação de aposentadoria excepcional de anistiado político, nos termos da Lei nº 10.559/2002, com a aposentadoria por tempo de contribuição do artigo 52 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 2 - Quanto ao tema, o artigo 150 da Lei de Benefícios dispôs sobre os anistiados da Lei nº 6.683/79. Mencionado artigo foi revogado pela Lei nº 10.559/2002 que regulamenta o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 3 - No novo regime jurídico de anistiado político, implementado pela Lei nº 10.559/02, foi determinada a manutenção, sem solução de continuidade, do pagamento dos benefícios que vinha sendo feito pelo INSS até sua completa substituição pelo regime instituído (artigo 19 da Lei em apreço). Ainda, o artigo 16 da mencionada Lei veda a cumulação pretendida. 4 - No caso, o autor foi declarado anistiado político em 12/09/1986 e, em razão disso, seu benefício de aposentadoria por tempo de serviço (NB 46/73.606.296/3) foi convertido em aposentadoria excepcional de anistiado político (NB 58/82.386.247/0), nos termos da Lei n? 6.683/79. 5 - Como bem salientou a r. sentença (fls. 63- verso/64): "Com efeito, da decisão acostada à fls. 16, constata-se que foi procedida à revisão da aposentadoria excepcional de anistiado, conferida ao autor, 1981, a fim de considerar o tempo total de serviço de 28 anos, 11 meses e 01 dias (fls. 16). Logo, o beneficio de aposentadoria por tempo de serviço (fls. 14), inicialmente percebido pelo segurado, foi substituído por aposentadoria excepcional de anistiado político, computando-se o tempo de afastamento da atividade profissional (fls. 16). Inviável, portanto, a reativação da aposentadoria anterior, sob pena de se utilizar o mesmo tempo de serviço para a concessão de dois benefícios previdenciários. Aliás, ainda que seja convertido o beneficio excepcional na reparação ensejada pela Lei nº 10.559/2002, reputo inviável a cumulação.(...) No caso, como o benefício excepcional abrangeu o tempo de serviço computado para fins de concessão da aposentadoria por tempo de serviço, ainda que haja a conversão para reparação econômica, não seria possível a cumulação dos benefícios". 6 - Desta forma, verifica-se que, na concessão da aposentadoria da Lei nº 6.683/79, foi computado o período em que permaneceu afastado de suas atividades laborativas em decorrência dos atos de exceção. Houve, em realidade, uma conversão de aposentadorias, com adição do tempo excepcional previsto em lei. 7 - Destarte, não há como contrapor que o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pretendido pela parte autora se fundamenta no mesmo suporte fático do benefício excepcional de anistiado, razão pela qual o demandante não faz jus à pretensão. 8 - Apelação da parte autora não provida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI; 201, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente